Tribunal: TCU
Processo: 018.108/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8821/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.108/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patricia de Oliveira Barbosa (XXX.229.532-XX); Anderson da Silva Brito (XXX.344.912-XX); Deisiane Goncalves Monteiro (XXX.476.782-XX); Douglas da Silva Rodrigues (XXX.643.492-XX); Henrianny Coelho Andrade (XXX.505.112-XX); Ivanires Alves Silva (XXX.241.523-XX); Rafael Martins Bitencourt (XXX.876.002-XX); Weldem Lopes de Jesus (XXX.731.682-XX); Welen Lopes de Jesus (XXX.732.232-XX); Wesley Lima das Virgens (XXX.851.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.